Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702666-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FAGUNDES CARDOSO AGRAVADO: DANIEL CESPEDES REIS D E S P A C H O Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para esclarecer a tempestividade recursal, haja vista o presente agravo de instrumento ter sido protocolizado em 26/01/2024, para ver reformada a decisão proferida em 18/10/2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator